Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-58.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016262-58.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELANTE), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (APELANTE), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (APELANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI - CPF: 881.479.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI - CPF: 544.897.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO PREJUDICADO:

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL

– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA NOVAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PRJ) DA DEVEDORA PRINCIPAL (EMITENTE) – ALEGADA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO COM A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS – NOVAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ - PRJ DESAPROVADO PELA CLASSE DOS CREDORES TITULARES DE GARANTIAS REAIS – ART.50, §1º, DA LEI 11.101/05 – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no agravo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA – ME

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO PREJUDICADO:

SONIA APARECIDA MURARI COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

MARIA MARTA FRACARO COMPANHONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

CLEBER VALMOR COMPAGNONI

TERCEIRO PREJUDICADO:

VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pela
TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME
contra o v. acórdão de ID. n. 196417669 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela

embargante em face da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1013681-55.2016.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelas requeridas e, consequentemente, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o crédito oriundo da Cédula de Crédito Comercial n. 40/0853-3, no valor de R$184.446,91, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualizado monetariamente pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, bem como condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, argui a empresa apelante que o aresto embargado seria omisso, por deixar de analisar fatos elencados no deslinde da ação executória e na ação de recuperação judicial.

Volta a sustentar que é a real devedora da Cédula de Crédito Comercial objeto da monitória emitida em agosto de 2012, mas que, por se encontrar em recuperação processual através do Proc. n. 0011161-33.2014.8.11.0002, cujo pedido foi manejado em 30/05/2014, o referido crédito cedular se sujeita aos efeitos do feito recuperacional, tendo, inclusive, sido regularmente elencado na relação de credores.

Aduz que, conforme já afirmado, no Plano de Recuperação Judicial (PRJ) – que teria sido aprovado pela maioria dos credores – constou cláusula prevendo supressão de todas as garantias justamente para evitar a aniquilação do patrimônio dos avalistas, até porque é comum os credores concursais, principalmente as instituições financeiras, buscarem o recebimento de seus créditos do devedor principal e dos avalistas ao mesmo tempo.

Invoca, para tanto, os precedentes do
Recurso Especial n. 1.596.880/GO
– do STJ –, assim como o
Agravo de Instrumento n. 1006685-96.2018.8.11.0000
– da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal –, segundo os quais, após a aprovação do PRJ e posterior homologação, as execuções individuais devem ser extintas.

Assevera que, dessa forma, presente ação ajuizada em desfavor da emitente embargante e seus avalistas somente se sustentaria na hipótese de, se aprovado o plano, não for ele cumprido pela recuperanda dentro de 2 (dois) anos contados da data da concessão da recuperação judicial, o que resultaria na convolação da recuperação em falência (caput e § 1º do art. 61 da LRF), caso em que seria restituído aos credores direito a receber o seus créditos nos valores e condições previstas originariamente.

Defende que, ademais, em recente julgado do STJ, no Conflito de Competência n. 160.264-PR, ficou reconhecido que é do Juízo Recuperacional a competência para dispor acerca dos atos executivos vinculados à recuperação.

Contrarrazões no ID. n. 199337186, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto,
que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, tendo explicitado deforma detalhada,
coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais o colegiado concluiu pelo desprovimento do apelo,
inexistindo, pois, qualquer omissão ou dúvida razoável a ser sanada.

Em suma, o desprovimento do apelo interposto pela embargante se fundou nos seguintes pontos principais:

(i)
Não aprovação do PRJ pela classe de credores em que se insere o banco embargado, muito menos homologação desse plano como falsamente afirma a embargante;

(ii)
a possibilidade de o crédito teoricamente sujeito à recuperação ser perseguido contra os garantidores, com o os avalistas corréus, na forma do Tema 885 do STJ; e

(iii)
a inoponibilidade das cláusulas de supressão de garantias pelos credores que a elas não anuíram, na forma do
§1º do art.50 da Lei n. 11.101/2005;

É o que se pode extrair da fundamentação do aresto embargado nos pontos em que assim consignou:

“[...]

Cumpre, em princípio, registrar que embora os embargos monitórios tenham diversificado as teses defensivas, nas razões do apelo, houve uma concentração na novação do crédito monitório pela aprovação do plano de soerguimento da empresa, que é a devedora principal, e que se encontra em recuperação judicial, sendo que no mencionado plano teria sido aprovada a supressão das garantias fidejussórias e reais prestadas pelos sócios, o que abrangeria os avalistas corréus.

Ocorre, todavia, que em consulta aos autos do Processo recuperacional n. 0011161-33.2014.811.0002, é possível constatar que, diversamente do que tentam fazer crer os apelantes, apesar de o plano de recuperação da transportadora recuperanda ter sido incialmente homologado pelo juízo recuperacional, na forma do §1º do art. 58 da Lei n. 11.101/2005 (
Cram Down
), tal decisão homologatória foi reformada pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 62804/2015, em cujo acórdão restou determinada a apresentação de novo plano de soerguimento, com o saneamento das nulidades verificadas.

Apesar de acessar as instâncias superiores através do REsp n. 1.646.104/MT, a ordem deste Tribunal para apresentação de um novo plano, com a submissão a nova Assembleia Geral de Credores – AGC, foi mantida.

E conforme ressai da manifestação do Administrador Judicial juntada do no ID. n. 121472791 feito recuperacional, o novo Plano de Recuperação Judicial - PRJ não foi aprovado apenas pela classe de credores com garantia real, justamente aquela em que se insere o banco apelado.

A despeito disso, o Administrador Judicial submeteu o PRJ ao juízo, manifestando-se pela homologação, novamente na forma do §1º do art.58 da LRF, com o que anuiu o d. representante ministerial.

Porém, até a presente data o mencionado juízo ainda não deliberou acerca da aprovação do citado plano na via do
Cram Down
. É o que ressai do Fluxograma juntado no ID. n. 121472791 - Pág. 23 daqueles autos:

Assim, não é verdade que houve a aprovação do plano de soerguimento apresentado pela maioria dos credores, tampouco a homologação dessa suposta aprovação, pelo que não há se falar em novação do débito perseguido pelo apelante a ensejar a extinção da monitória em desfavor dos apelantes avalistas, por ora.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 885
, segundo o qual
‘a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam
a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou
a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.
’

Além disso, não se pode perder de vista que, por força do §1º do art.50 da Lei n. 11.101/2005,
‘na alienação de bem objeto de garantia real,
a supressão da garantia
ou sua substituição
somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
’.

No caso, porém, não apenas a instituição financeira apelada, mas toda a classe de credores titulares garantia real desaprovaram tanto o primeiro quanto o segundo PRJ.

É bem verdade, ademais, que ao receber os REsp 1.831.050, REsp 1.830.913, REsp 1.830.969 e REsp 1.830.917, todos oriundos deste Tribunal, o Relator de tais recursos, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, intentou afetar, como representativa de demanda repetitiva, a questão relativa à
‘
Possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes.
’

Essa tentativa deu origem à
controvérsia nº 131
da Segunda Seção do STJ.

Todavia, não é menos verdade que, conforme ressai das anotações e informações complementares do NUGEP do STJ relacionadas aos mencionados recursos especiais, em 12/022020 a referida controvérsia foi cancelada
‘em razão do disposto no art. 256-G do RISTJ que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis.’

Assim, a expectativa de que a questão fosse pacificada acabou sendo frustrada.

Em meio a toda a esta discussão, o STJ acabou julgando alguns recursos nos quais reconheceu, em Turmas isoladas, a validade da supressão de garantias quando expressamente prevista no plano de recuperação aprovado e homologado, a exemplo dos invocados REsp 1.700.487/MT e no REsp 1.532.943/MT.

No entanto, filio-me ao posicionamento jurisprudencial segundo o qual não se pode forçar o credor a abrir mão das garantias que lhe foram liberalmente conferidas por terceiros, que não a própria recuperanda. Afinal de contas, a recuperação deferida é da empresa, e não do terceiro pessoa física, que não goza dos mesmos benefícios da recuperanda.” (ID. n. 196417669 - Pág. 6/9)

De lá para cá, nada mudou no feito recuperacional, eis que em consulta recente aos referidos autos, foi possível constatar o feito encontra-se concluso para decisão desde 31/10/2023, não havendo sequer indícios de homologação do PRJ.

Por fim, de se destacar
que, ainda que o aresto embargado tenha se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes qualificados específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Ademais, em recentíssimo julgado a Terceira Turma do STJ trouxe precedente que corrobora o posicionamento do aresto ora embargado. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores. 2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação. 3.
A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias,
é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva
, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. 4. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.059.464/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023.)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024